Tribunal: STF
Processo: ARE 1279183
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, reformando parcialmente o entendimento do Juízo, julgou procedente o pedido implementação da paridade remuneratória sobre a Gratificação Complementar de Produtividade com efeitos a partir da vigência da Lei estadual nº 20.748/2013. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta a violação do artigo 97 da Constituição Federal. Sustenta inobservar a regra de reserva de Plenário a negativa de aplicação do artigo 68, § 1º, da Lei estadual nº 20.748/2013, o qual afasta a parcela indicada da composição da base de cálculo de qualquer outra vantagem. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido: 
    AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS - PROCURADORES DO ESTADO - "GCP - GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE PRODUTIVIDADE" - INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - DIREITO À PARIDADE - POSSIBILIDADE A PARTIR DA PROMULGAÇÃO DA LEI ESTADUAL N° 20.748/2013 - PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS - ADMISSIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA- RECURSO PROVIDO, EM PARTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 
    1. Apesar da natureza propter laborem, a "GCP - GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE PRODUTIVIDADE" foi incorporada pela Lei Estadual n° 20.748/2013 aos proventos dos Procuradores do Estado e estendida aos Procuradores Estaduais aposentados com direito à paridade.
    2. Apesar do caráter pessoal, excepcional e transitório da parcela, a incorporação determinada por lei lhe deu caráter permanente, pelo que a inclusão nos proventos de aposentadoria dos Procuradores Estaduais com direito à paridade a partir da vigência do diploma legal se impõe.
    3. Sobre o valor da condenação do Ente Público deverá incidir correção monetária pelo IPCA, desde quando devida cada parcela, e juros de mora pelos índices da poupança, com estribo no artigo 1°-F da Lei n° 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n° 11.96012009, a partir da citação.
    4. Diante da sucumbência recíproca impõe-se a distribuição proporcional, entre os litigantes, das despesas processuais, nos termos do artigo 86, caput, do CPC / 2015, ressaindo vedada a compensação dos honorários advocatícios em caso de sucumbência parcial, ex vi do §14 do artigo 85 do CPC / 2015.
    Extraio o seguinte trecho do voto: 
    A “GCP – GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE PRODUTIVIDADE” foi instituída pela Lei Estadual n° 18.017/2009, tendo sido posteriormente modificada pela Lei Estadual n° 18.798/2010 e pela Lei Estadual n° 20.748/2013.
    Esse último diploma legal, superveniente, assegurou a incorporação da “GCP – GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE PRODUTIVIDADE” ao vencimento básico do cargo de Procurador do Estado, bem como estendeu a sua incorporação aos aposentados com direito à paridade. Vejamos: 
    [...]
    A partir da promulgação da referida Lei Estadual n° 20.748/2013, a “GCP”, foi, portanto, expressamente incorporada aos vencimentos dos Procuradores Estaduais, ativos ou inativos, com direito à paridade, integrando sua remuneração básica, perdendo o seu caráter excepcional. Assim, devido o pagamento aos apelantes da aludida Gratificação, somente após o início da vigência da Lei Estadual n° 20.748/2013. 
    De início, quanto a evocação do artigo 97 da Lei Maior, no que direciona a atuação do Tribunal Pleno ou do órgão especial que lhe faça as vezes, tem-se que a Corte de origem não incorreu em erro de procedimento. Limitou-se a examinar a controvérsia à luz da legislação de regência, ausente declaração de inconstitucionalidade de normas legais. 
    À toda evidência, somente pela interpretação da legislação local – Lei estadual n° 20.748/2013 – seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária.
    A controvérsia sobre o alcance de lei local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência verbete nº 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário , o acesso ao Supremo. Está-se diante de caso cujo desfecho final fica no âmbito do próprio Tribunal de Justiça. 
    3. Conheço do agravo interposto pelo Estado de Minas Gerais e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
      Brasília, 12 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator